Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de sobrepartilha. União estável. Dissolução decretada em sede judicial. regime de bens. comunhão parcial. Bens comuns. Partilha. Sobrepartilha. Bens móveis guarnecedoras do lar comum. partilhamento apenas dos bens incontroversos. Valores atribuídos aos bens. controvérsia. Técnica de redução do módulo da prova. Incidência. Expressão econômica do mobiliário indicada pelo autor em compasso com as regras de experiência ordinária (cpc, art. 375). Verossimilhança do mensurado. Fato constitutivo do direito invocado. Ônus probatório. Desincumbência. Constatação (cpc, art. 373, i). Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desincumbência da ré. Inexistência (cpc, art. 373, ii). ressarcimento do valor dos bens que ficaram em posse da ré. Fórmula de asseguração do partilhamento. imperiosidade. Verbas sucumbenciais. Sucumbência. Reciprocidade e não equivalência. desproporção. redistribuição. necessidade. Preliminar. Sentença. Nulidade. Cerceamento de defesa. avaliação judicial de bens. Postulação em sede de alegações finais. impossibilidade. instrução probatória encerrada. preclusão consumativa. Julgamento no estado em que o processo se encontrava. Imperativo legal. preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo ação de sobrepartilha que fora manejada pelo ex-consorte em face da antiga companheira, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos, decretando a partilha dos bens móveis remanescentes que guarneciam a residência do ex-casal, fixando o ressarcimento ao ex-companheiro do valor referente à diferença dos bens que ficaram em poder da ex-convivente como forma de realização do rateio igualitário do patrimônio comum.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à aferição, preliminarmente, (i) da ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de avaliação judicial dos bens integrantes do monte partilhável, e, quanto ao mérito, (ii) à apreensão se ressoa escorreita a condenação da ex-companheira ao ressarcimento da diferença de valores entre os bens partilhados indicada como forma de ultimação igualitária do rateio do patrimônio comum em razão de terem ficado sob a posse da ex-convivente, e, por fim, (iii) da apuração da correição da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III) Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. A parte que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ao invés de defender a realização de avaliação judicial dos bens cuja partilha faz o objeto do pedido, cinge-se a ventilar a necessidade de produção de prova testemunhal e documental, não demandando no momento adequado a produção da prova técnica, porquanto apenas pleiteada em sede de alegações finais, após ultimada a instrução probatória, atrai a incidência da preclusão consumativa, sujeitando-se aos efeitos do fenômeno, tornando inviável que, agregada à desnecessidade da dilação probatória aventada, cogite da subsistência de cerceamento de defesa proveniente da não produção duma prova cuja realização não postulara.
5. Extinto o vínculo de união estável pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial, ensejando a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-cônjuges como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal que mantinham, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime de bens eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
6. A aferição do standard probatório exigido para apuração da verossimilhança das alegações formuladas pelas partes, quanto aos pontos que sobressaem controvertidos, patenteada a irradiação da dificuldade probatória para ambos os litigantes, descerra a imperatividade de incidência da técnica de redução do módulo da prova, de molde a reduzir-se o rigor epistêmico empregado na valoração dos elementos que aparelham os autos, como forma de concretização do direito fundamental à prova e de aproximar-se, dentro da possibilidade descortinada na espécie, à verdade materialmente possível e mais verossímil.
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e a ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
8. Aferido que apenas foram amealhados os bens móveis incontroversos e que a controvérsia dos ex-consortes cinge-se à expressão econômica dos bens móveis guarnecedores da residência comum do ex-casal que serão partilhados, em tendo o ex-convivente acionante realizado o ônus que lhe estava afeto de estimar o valor dos bens, porquanto gênese do direito que invocara e âmago do fato constitutivo do direito que deduzira no caso, estando em consonância com as regras ordinárias de experiência e à míngua da inexistência de qualquer elemento apto a desqualificar a mensuração levada a efeito, não tendo a acionada apresentado, a seu turno, estimativa do valor que entendia escorreito, enseja o acolhimento da estimativa formulada na inicial como forma de modulação da partilha do patrimônio comum mediante reembolso das coisas cuja posse assumira de forma definitiva (CPC, art. 373, I e II; art. 375).
9. Aferido que a ex-companheira permanecera com a posse dos bens remanescentes que guarneciam a residência do ex-casal, ressoa imperioso que, além de possibilitar a retirada, pelo ex-consorte, de parte dos bens partilháveis subsistentes, como forma de rateio igualitário do patrimônio comum remanescente, promova o ressarcimento do equivalente à diferença dos bens até então comuns cuja posse assumira de forma definitiva, inviabilizando seu partilhamento.
10. Emergindo do cotejo e balanço entre o pleito deduzido e acolhido a apuração de que houvera decaimento recíproco, porém desproporcional, derivando da apuração a apreensão de que a ré sucumbira em parcela inferior ao autor, as verbas sucumbenciais devem ser redistribuídas de forma a serem conformadas com o êxito e decaimento havidos (CPC, art. 86).
IV) Dispositivo
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.